Tribunal: TJDFT
Processo: 0737086-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE.
1. Está pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato, nos termos do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94. (v.g. AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014.).
2. A verba de natureza alimentar não se confunde com o débito principal, pois os titulares são diversos, daí a possibilidade de pagamento autônomo por meio de requerimento desvinculado da expedição do precatório principal. No mesmo sentido é a Súmula Vinculante no 47 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.